Tribunal: TCU
Processo: 023.800/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização a ser realizada na modalidade auditoria operacional, com o objetivo de fiscalizar os projetos de transformação digital dos registros de eventos vitais do cidadão, especialmente as versões eletrônicas da Declaração de Nascido Vivo (e-DNV) e da Declaração de Óbito (e-DO), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos termos propostos pela unidade técnica; 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação para as providências a seu cargo.